Tribunal: STF
Processo: RE 1278802
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu anteriores declaratórios sem efeitos modificativos, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelos embargantes (documento eletrônico 119).
    Os recorrentes sustentam, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida quanto ao pedido de sobrestamento deste recurso até o julgamento das ADIs 6.391/DF, 6.392/DF, 6.400/DF, 6.401/DF, 6.429/DF, 6.487/DF e 6.576/DF, todas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, uma vez que, segundo afirmam, “[...] prejudicam a análise do tema em sede de controle difuso da constitucionalidade, podendo propiciar decisões colidentes” (págs. 2-6 do documento eletrônico 142).
    Apontam que há omissão, também, quanto à reautuação deste processo, uma vez que a “[...] anulação das decisões anteriores, transformam o presente recurso como SEGUNDOS Embargos de Declaração do Município” (pág. 7 do documento eletrônico 142).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos devem ser acolhidos para suprir as omissões apontadas, uma vez que as alegações suscitadas nos embargos anteriores não foram apreciadas pela decisão embargada.
    Quanto à necessidade de sobrestamento deste feito ante a existência de ações de controle concentrado envolvendo tema que, em princípio teria a possibilidade de prejudicar a apreciação desta controvérsia, relembro o que decidi ao analisar a petição 95.761/2020, apresentada pela Associação dos Auditores-fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre – Aiamu, na qual se formulou o mesmo pedido (documento eletrônico 92). 
    Naquela ocasião assentei que 
    “[...] o RE sequer superou o óbice da admissibilidade, uma vez que a ele se negou seguimento pela incidência das Súmulas 282, 356 e 280 deste Supremo Tribunal, não há falar em seu sobrestamento a fim de que se aguarde o julgamento das ADI anteriormente referidas” (documento eletrônico 94).
    Os fundamentos apresentados se aplicam também a estes embargos, acrescentando-se que, além dos impedimentos sumulares, o RE interposto pelos embargantes teve seu seguimento negado, também, pela incidência dos Temas 339 e 660 da sistemática da Repercussão Geral. 
    Conclui-se, desta forma, que o julgamento das citadas ADIs não terão o condão de refletir sobre o julgamento desta causa, dado que, sequer, avançou-se sobre o seu mérito.
    Por fim, não há falar em reautuação das peças deste processo, uma vez que a perda de efeito das decisões anteriores não traz a consequência de tornar inexistentes os recursos até então interpostos, nem trazer qualquer prejuízo material ou processual para as partes. 
    Isso posto, acolho estes embargos de declaração para prestar os esclarecimentos acima, subsistindo hígidos os fundamentos da decisão embargada.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator